Tribunal: TJSP
Processo: 1009573-36.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame necessário - Sentença condenatória de pagamento das parcelas de auxílio-acidente, no período retroativo de 01.08.2017 a 23.03.2018 – Montante a ser executado que, segundo os elementos dos autos, não revela ultrapassar o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015 - Excepcionalidade do caso - Recurso oficial não

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame necessário - Sentença condenatória de pagamento das parcelas de auxílio-acidente, no período retroativo de 01.08.2017 a 23.03.2018 – Montante a ser executado que, segundo os elementos dos autos, não revela ultrapassar o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015 - Excepcionalidade do caso - Recurso oficial não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009573-36.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARIO JOAQUIM DOS SANTOS, MARCELO
JOAQUIM DOS SANTOS, MARCOS JOAQUIM DOS SANTOS e MARCIO
JOAQUIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Excepcionalidade do caso - Recurso oficial não conhecido.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009573-36.2018.8.26.0577 -Voto no 15.360
2
VOTO No: 15.360
APELAÇÃO No: 1009573-36.2018.8.26.0577.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: MARIO JOAQUIM DOS SANTOS (falecido) e INSS.
SUCESSORES
HABILITADOS:
MARCIO
JOAQUIM
DOS
SANTOS,
MARCELO JOAQUIM DOS SANTOS e MARCOS JOAQUIM DOS SANTOS.
Acidente do Trabalho
Reexame necessário - Sentença
condenatória de pagamento das parcelas de auxílio-acidente,
no período retroativo de 01.08.2017 a 23.03.2018 Montante a
ser executado que, segundo os elementos dos autos, não revela
ultrapassar o limite de 1.000 salários mínimos previstos no
artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015 -
Excepcionalidade do caso - Recurso oficial não conhecido.
A r. sentença de fls. 252/253, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Mario Joaquim dos Santos em face do INSS,
para condenar a autarquia no pagamento de auxílio-acidente, entre 01.08.2017 e
23.03.2018, período em que o segurado, sem motivo, esteve desamparado pela
autarquia, além do pagamento dos demais consectários legais.
Há recurso ex officio.
Sem recursos voluntários.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Temos que a pretensão do autor lança base no argumento de que,
exercendo a função de eletricista sofreu um acidente de trabalho passando aperceber
auxílio acidente, indevidamente cessado pela autarquia após constatação administrativa
de que percebia, conjuntamente, auxílio-doença em razão de mesma patologia. Aduz
que as patologias não são correspondentes e que o auxílio acidente detinha caráter de
vitaliciedade. Requer o restabelecimento do auxílio acidente e demais consectários
decorrentes.
A ação foi ajuizada em 23.04.2018 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos após a vinda do laudo pericial.
No curso da instrução sobreveio a notícia do falecimento do autor
(certidão de óbito a fls. 78), tendo sido requerido habilitação dos sucessores filhos do de
cujus, o que, no silencio do ente autárquico, foi deferido pelo Juiz singular (fls. 100).
O INSS esclareceu que o auxílio acidente concedido
administrativamente ao segurado em 06.01.1993 foi cessado em 31.07.2017, em razão
de concessão do auxílio-doença deferido em razão do mesmo mal (fls. 107/108),
juntando documentos (fls. 109/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009573-36.2018.8.26.0577 -Voto no 15.360
3
Outros informes previdenciários foram trazidos aos autos (fls.
127/147).
Determinada a perícia indireta, o perito atestou pela incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado (laudo de fls. 151/154).
Após a contestação admitida pelo juízo monocrático (fls. 158/183),
já que o INSS apresentou duas respostas, houve réplica.
Esclarecimentos periciais foram prestados (fls. 277).
Após novas manifestações das partes, sobreveio a r. sentença
reexaminada.
Pois bem.
Como visto, a r. sentença condenatória (fls. 252/254) reconheceu o
direito ao restabelecimento do benefício do auxílio acidente pleiteado, tão-somente no
período em que o segurado não esteve amparado por nenhum outro benefício,
embasado, o julgador singular, na prova pericial indireta. Tal benefício foi deferido
apenas no período de (01.08.2017 a 23.03.2018), ou seja, no período de desamparo e até
a data do óbito do autor conforme comprovado pela certidão de óbito de fls. 78.
Considerando o período de pagamento do benefício fixado na
condenação (inferior a 8 meses), bem como o valor líquido do benefício apurado sobre a
renda mensal do auxílio-acidente NB 94/114.028.449-2 (R$ 633,00 - quantia paga em
janeiro de 2017; fls. 11), por certo que o montante a ser apurado, mais abono anual,
além dos honorários advocatícios, juros e correção monetária, não superará o valor de
1.000 salários mínimos previstos como base para a análise do reexame necessário, nos
termos do artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015.
Diante disso, no caso em tela, excepcionalmente, o recurso oficial
não é cabível.
Por conseguinte, evidenciando não ser a hipótese de reexame
necessário, diante da excepcionalidade do caso, entendo não ser o caso de conhecimento
do recurso oficial interposto.
Ante ao exposto e por meu voto, excepcionalmente, não conheço
do recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator